Tribunal: TJMT
Processo: 1007528-22.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1007528-22.2022.8.11.0000
Impetrante: CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO
Impetrado: JUIZ VARA UNICA CRIMINAL DA COMARCA DE ARIPUANÃ
Paciente: LAURO ANTONIO SALES DO NASCIMENTO
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado por CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO, em favor de LAURO ANTONIO SALES DO NASCIMENTO, contra ato do Juiz Vara Única Criminal Da Comarca De Aripuanã/MT.
A Impetrante sustenta que o Paciente teve contra si uma ordem de prisão em flagrante, em 15 de abril de 2022, convertida em preventiva, pela prática, em tese, pelo delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.
Aduz que não há razão para a manutenção da medida segregatória, podia o Juízo a quo se valer das Medidas Cautelares diversas da prisão, a fim de garantir a preservação da vítima e seus familiares, como por exemplo, aplicação de monitoramento eletrônico a ser cumprido na cidade de Cuiabá – MT, local de residência dos genitores do paciente.
Alega que não há nos autos sequer indício de qualquer das circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva, isto é, garantia de ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou asseguramento da aplicação da lei penal.
Diante disso, postula pela substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, prevista no art. 319, do CPP.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Extrai-se dos autos que a vítima Charazete Cavalcante Dantas, ex-convivente do paciente, quando foi buscar o seu filho na casa do paciente, ele a recebeu com uma faca em mãos, consta dos autos que ele a segurou no pescoço e a ergueu e simulou que iria lhe golpear com a faca, momento em que conseguiu se desvencilhar, tendo ele passado a faca levemente em seu rosto. Em seguida, o flagrado teria arremessado um capacete em sua perna.
Ato contínuo, com a ajuda da proprietária da Kit Net, conseguiu acionar os Policiais e após muita conversa o flagrado devolveu a criança à vítima.
A vítima narrou ainda, que em outro momento o flagrado adentrou em sua residência perguntando de seu filho, tendo ela lhe dito que ele estava descumprindo medidas protetivas, mas ele não se importou e disse que a mataria quando quisesse.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não foi comprovado, de plano, o constrangimento ilegal propalado na exordial, porque a medida acautelatória ora combatida se mostra proferida à luz do princípio da razoabilidade, e em conformidade com as peculiaridades deste caso.
O juízo a quo entendeu não ser o caso de revogar a segregação, outrora decretada, por não vislumbrar alteração fática capaz de macular a sua conclusão pretérita, sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Registro que, como bem fundamentou o Juízo singular, restam preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tendo em vista que a gravidade do delito no caso concreto e há fortes indícios de que a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal estarão prejudicadas caso o acusado seja colocado em liberdade.
Assim, o fato de o Paciente apresentar residência e empregos fixos não obstam a segregação cautelar, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:
[...] eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n.o 327848/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, julgado em 19/11/2015).
[...] 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
Noutro giro, o princípio da homogeneidade não se mostra aplicável, porquanto, ao analisar as alegações da defesa, acerca da desproporcionalidade da prisão preventiva, esclareço que a via eleita, por ser incompatível com a dilação de provas, não permite a avaliação, de forma antecipada, de todas as circunstâncias em que se deram o delito, visto que isto demandaria incursão no acervo probatório, incompatível com a extensão e fins do mandamus.
Não se pode olvidar, ainda, que a decisão que converteu a custódia em preventiva não é ilegal, já que embasada em elementos seguros, e encontra-se suficientemente fundamentada.
Vale realçar que as circunstâncias que envolvem os fatos terão de ser verificadas, mais detidamente, pelo Juízo Natural, no decorrer do processo e com as suas fases bem resolvidas para tanto.
Assim, neste momento processual, verificam-se indícios de autoria do crime em relação ao paciente.
Por fim, anoto que as razões aqui aduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos neste momento, certamente, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a qual compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Após o retorno do expediente normal de trabalho, distribua-se na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista